Tribunal: TJDFT
Processo: 0730102-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Processual civil. Execução de título extrajudicial. Devedora. Citação. Consumação. Pagamento espontâneo. Inexistência. Penhora. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Postulação. Pesquisa de ativos e bens pertencentes à executada via novo sistema eletrônico Sisbajud. Decurso de prazo razoável desde as derradeiras diligências. Renovação da diligência. Deferimento imperativo. Meios à disposição da exequente. Esgotamento. Legitimidade. Privilegiação do objetivo teleológico do processo e ao princípio da razoável duração da ação. Pesquisa de ativos via Sisbajud. Consumação da medida na modalidade reiterada (“teimosinha”). Funcionalidade disponibilizada pelo novo sistema e em operação. Aperfeiçoamento volvido à consecução do objetivo do executivo. Preponderância da natureza pública e do desiderato do processo judicial. Medida legítima. Deferimento. Decisão proferida em ambiente de execução. Recorribilidade imediata. Postergação de exame inviável. Recurso cabível. Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interposto em face do provimento que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferira o pedido de realização de novas pesquisas pelo Juízo, via sistema SISBAJUD, com repetição programada pelo prazo de 30 dias, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente a uma das executadas.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos de execução de título extrajudicial, ser renovada diligência destinada à consumação da penhora via sistema SISBAJUD, à medida que não localizados bens pertencentes à executada passíveis de constrição.
III. Razões de decidir
3. Segundo dispõe textualmente o legislador processual em compasso com o procedimento ao qual está sujeito o processo de execução, as decisões interlocutórias proferidas no transcurso procedimental são recorríveis de imediato via agravo de instrumento, nomeadamente porque não consulta com a efetividade e celeridade processuais e com a obtenção do resultado útil do processo em tempo razoável se relegar, no ambiente executório, qualquer pronunciamento interlocutório para exame apenas ao final, pois prestigiaria essa fórmula o devedor inadimplente e frustraria, em suma, o resultado útil do executivo (CPC, art. 1.015, parágrafo único).
4. O legislador processual, visando prestigiar a efetividade e celeridade processuais, modulara o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, e, de forma justamente a resguardar a efetividade processual e o resultado útil do processo, atuando de forma pragmática, pontuara exceções ao não cabimento do recurso interlocutório, prestigiando-se aquelas situações em que inviável, sob a ótica do resultado útil do processo, se relegar o exame da questão somente para o momento de eventual apelo, inserindo, dentre as hipóteses ressalvadas expressamente as decisões interlocutórias proferidas no curso das execuções e cumprimento de sentença, conforme expressamente ressalvado pelo parágrafo único do artigo 1.015 do CPC.
5. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
6. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente à executada afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação de diligências destinadas à viabilização da penhora, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado e a diligência implique incursão aos sigilos fiscal e bancário assegurados à parte executada, pois, no conflito de interesses e colisão de direitos, prepondera a natureza pública da qual se reveste o processo e o interesse no alcance do seu desiderato (CPC, art. 854).
7. O sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário possui finalidade similar ao sistema Bacenjud, com acréscimos de funcionalidades, viabilizando o acesso do Juízo a informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, existência de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS, possibilitando, outrossim, sejam bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações.
8. A renovação da diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854).
9. O sistema SisbaJud, produto de agregação de experiência, conhecimento, tecnologia e funcionalidades fomentados pelo BacenJud, tendo como objetivo latente prestigiar a celeridade e efetividade processuais, a par da economicidade do processo, incorporara funcionalidade que permite a reiteração programada de diligências volvidas à consumação da ordem judicial, denominado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça – CNJ como “teimosinha”, e, defronte essa realidade oferecida pela tecnologia e colocada a serviço do processo, não subsiste lastro a legitimar que seja negada à parte exequente a utilização do instrumental para realização do crédito que a assiste e cuja realização persegue pelo meio apropriado.
10. Subsistindo instrumentos eletrônicos acessíveis somente mediante interseção judicial e aptos a ensejarem a localização e penhora de bens pertencentes ao executado – SISBAJUD, SERAJUD, INFOJUD etc -, não tendo os meios ordinários de perscrutação patrimonial disponíveis ao credor surtido o efeito esperado, não subsiste lastro apto a legitimar que deixem de ser manejados, e, se o caso, renovados, conforme o caso, pois emprestam efetividade à jurisdição executiva, encontrando sua utilização, ademais, respaldo no princípio da cooperação apregoado pelo legislador processual, não podendo o credor ser privado de sua utilização (CPC, arts. 6o, 772 e 773), não implicando o deferimento da medida vulneração ilegítima ao sigilo bancário do devedor.
IV. Dispositivo
11. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.